Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-85.2013.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002169-85.2013.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARGARETT APARECIDA CASTRO - CPF: 002.156.181-81 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A FAVOR DA DEFENSORIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1064 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Possibilidade do arbitramento, considerando que a Defensoria Pública se firmou vencedora no julgamento do recurso inominado interposto pelo Municípios.

2. Os honorários de sucumbência constituem direito assegurado a todos os advogados, inclusive à Defensoria Pública, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e, ainda, sendo certo que a parte sucumbente, no caso, o Município pode ser condenada ao pagamento, não configurando transferência compulsória de verbas de um ente público a outro.

3. No Tema 1.064, ficou sufragado o entendimento de que a tese sobre a condenação a favor da defensoria dos honorários advocatícios por ente sem vínculo
“não se confunde com aquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se discute a seguinte questão: saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em
demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola sua autonomia funcional
”.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde em face da decisão monocrática que, ao negar provimento ao seu Recurso Inominado, condenou-o ao pagamento de honorários de sucumbências à Defensoria Pública.

Nas razões recursais, o Município de Lucas do Rio Verde defende ser incabível a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, “
pois tal condenação configura-se numa espécie de transferência compulsória, ainda que por determinação judicial, de verba pública para outro ente público, ou seja, a Administração Pública Municipal fica responsável por financiar atividade custeada pelo Estado.”

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que seja reformada, pelo colegiado, a decisão que, monocraticamente, condenou o município de Lucas do Rio Verde/MT em honorários advocatícios sucumbências em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, o juiz de direito, que figurava como relator deste recurso, em decisão monocrática, não conheceu do recurso de apelação e condenou o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento dos honorários advocatícios.

A questão sobre o cabimento de condenação aos honorários advocatícios em favor da Defensoria é matéria bastante controvertida.

Importante esclarecer que o objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral e sem decisão de suspensão nacional, versa sobre a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, que o integra. Portanto, a questão ventilada no Tema 1.002, não está relacionada ao presente processo que tem por objeto a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado, uma vez que inexiste vinculação entre os litigantes.

Restou consignada, no Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade de reapreciar a questão, nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, com o advento das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e n. 80/2014, “
que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo
”:

“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.”

Na decisão, que reconheceu a matéria com repercussão geral, o Relator abordou as questões estruturais suportados pela Defensoria Pública, no geral, sinalizando sobre a importância do honorário, que poderia fortalecer a instituição:

Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico. (no RE n. 1.140.005/RJ Dje 10/08/2018).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.217.850 RG-AL, de relatoria do Ministro Dias Toffoli,
editou o Tema STF nº 1.064, que versa sobre os
honorários pagos por ente diverso, sem vínculo com a Defensoria, reconhecendo que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, sem repercussão geral, uma vez que “
a análise de eventual violação da Constituição Federal demandaria a apreciação e a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável: LC nº 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública); Lei nº 8.904/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); e CPC/2015”.

Na fundamentação, o Relator esclareceu que a matéria apreciada no Tema 1.064,
“não se confunde com aquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se discute a seguinte questão: saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em
demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola sua autonomia funcional
”.

Ademais, considerando-se que os honorários de sucumbência constituem direito assegurado a todos os advogados, inclusive aos defensores públicos, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e, ainda, sendo certo que a parte sucumbente, no caso, é o Município, os defensores públicos estaduais que atuam no feito fazem jus ao recebimento de tal verba, não configurando transferência compulsória de verbas de um ente público a outro.

Importante mencionar que o art. 4° da Lei Complementar Federal n. 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), enunciou as funções institucionais da entidade, em rol exemplificativo, e, no § 2º, atribuiu
“As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público”
.

Dentre as atribuições constantes do mencionado art. 4°, introduzidas pela LC n. 132/2009, está a do inciso XXI:

Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

No mesmo sentido a Lei Complementar Orgânica n. 146/2003, que regula a organização da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, suas atribuições e funcionamento dos seus órgãos, em diversas passagens admite o recebimento de verbas honorárias.

Art. 33 Aos Defensores Públicos compete:

(...)XI - requerer o arbitramento e o recolhimento aos cofres públicos dos honorários advocatícios, quando devidos;

(...)

§ 2º Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.

Art. 179 Fica criado, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - FUNADEP, que será constituído dos seguintes recursos.

I - honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública;

II - dotações orçamentárias próprias;

Assim, conclui-se pela possibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a Defensoria Pública se firmou vencedora no julgamento do recurso inominado interposto pelo Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que condenou o município ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022